Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724709-57.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME AGRAVADO: TEREZINHA DAS FLORES BRANDAO, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0706898-75.2021.8.07.0003, proposta pela ora agravada em desfavor da agravante e do Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27770533), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante sob o fundamento de que o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor faculta a possibilidade da ação de regresso em processo autônomo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço pois os serviços prestados à filha da autora/agravada ocorreram em virtude de recursos recebidos pelo Sistema Único de Saúde como uma participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e não por prestação privada de serviços. Nesse sentido, arrola precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná. A agravante assevera que a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde equipara-se a das pessoas jurídicas de direito público, conforme o parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal. Dessa forma, a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários recai sobre a empresa, o que torna cabível a denunciação à lide em sede de ação de indenização por danos morais causados pelo funcionário no exercício da função. Pontua, então, que a denunciação à lide do técnico de enfermagem, funcionário da agravante, acusado de molestar a filha da autora/agravada, além de obedecer ao princípio da economia processual, deve ser deferida. Ao final, postula pela concessão do efeito suspensivo da r. decisão recorrida e, no mérito, o indeferimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação debatida nos autos de origem, com a consequente denunciação à lide do técnico de enfermagem. É o relatório. Preparo recolhido, IDs 27770536 e 27770537. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além da presença do risco de dano de difícil ou incerta reparação. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos ao acolhimento da pretensão recursal, quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ao indeferimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida nos autos principais, com o consequente deferimento do pedido de denunciação da lide. Conforme bem salientado pela própria agravante, ao invocar o parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde equipara-se à das pessoas jurídicas de direito público. Por conseguinte, a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários recai sobre a empresa, à qual é assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante no sentido de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à questão sub judice, ao mencionar decisão proferida recentemente pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça entende como relação de consumo o vínculo existente entre o hospital privado, que atua na condição de fornecedor de serviços, e o paciente como destinatário final, sujeitando-se, portanto, às regras protetivas asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se verifica nos julgados a seguir: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE PACIENTE E HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. ENFERMIDADE VISUAL. CERATOCONE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. INDICAÇÃO. INCLUSÃO EM FILA DE TRANSPLANTES. LISTA ÚNICA. MONITORAÇÃO. ÓRGÃO DE CONTROLE FEDERAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS QUE PAUTAM O SISTEMA. TRANSPLANTE. REALIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO COMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO PROVIMENTO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. SUBSISTENTE. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (CDC, ART). INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE. INSERÇÃO DA PACIENTE NA LISTA DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES. OMISSÃO. RETARDAMENTO NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. FALHA QUALIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO. RETARDAMENTO DO PROCEDIMENTO. AUMENTO DO PADECIMENTO, SOFRIMENTO E ANGÚSTIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR O HAVIDO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PACIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMULADOS. (...) 2. Enlaçando entidade hospitalar como fornecedora e a paciente como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o vínculo de direito material existente emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à responsabilidade civil do fornecedor de serviços e serviços por eventuais falhas comprovadamente ocorridas na atividade que fomenta (CDC, art. 14). (...) 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada e modulada de ofício. Unânime. (Acórdão 1272497, 07080268920198070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020.) – Grifo nosso. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de indenização, que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva; fixou como ponto controvertido a existência ou não de imperícia médica; inverteu o ônus da prova; deferiu a produção de prova pericial; determinou a expedição de ofício ao agravante para juntada do prontuário da paciente. 2. O CDC prevê, expressamente, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, "inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII). 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. A hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade dos réus no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. 5. Jurisprudência: "[...] A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido". (2a Turma Cível, 07058968420188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/06/2018). 6. Agravo improvido. (Acórdão 1232317, 07246937420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA APRECIOU O TEMA À LUZ DA LEI CONSUMERISTA. ART. 14, § 4o DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO INEFICIENTE. NEGLIGÊNCIA. PRONTUÁRIO. PREENCHIMENTO INCORRETO. FATO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A DEMORA NO DIAGNÓSTICO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. 1.Alide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade. 2.O interesse decorre do prejuízo que a decisão acarretará à parte insurgente e, tendo a sentença fixado que a responsabilidade dos profissionais médicos seria apreciada à luz do art. 14, § 4o, do CDC, forçoso reconhecer que não possui a ré interesse em discutir aludida questão suscitada em contrarrazões. 3.No que tange à atuação dos médicos que prestam atendimento em hospitais privados, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. 4.Conquanto tenha sido a autora acometida de Acidente Vascular Cerebral, patologia esta que impõe à maioria dos pacientes a convivência com sequelas futuras, o fato é que, conforme destacou o expert, o primeiro contato da paciente com um médico foi superficial, evento apto a caracterizar a má prestação de serviço e o dever de compensar. 5.Se houve má prestação de serviço quando do primeiro atendimento da autora no nosocômio, surge o dever de compensar. 6.Se o preenchimento ineficiente do prontuário médico não se mostra como fator determinante para a demora no diagnóstico do paciente, inexiste dano apto a lastrear o dever de compensar. 7.Aperda de uma chance, de acordo com a melhor doutrina, só será indenizável se houver a probabilidade de sucesso superior a cinquenta por cento, de onde se conclui que nem todos os casos de perda de uma chance serão indenizáveis. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Atlas. 2008. pág. 75). 8.Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recursos dos dois primeiros réus conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1155392, 20150710246538APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 553/562) Como corolário da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CDC, bem pontuado na r. decisão agravada. Colaciono precedentes nos quais foi adotado igual entendimento: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Incabível a denunciação da lide nas relações de consumo, por expressa disposição legal no Código de Defesa do Consumidor (art. 88, CDC). 2. Uma vez configurada a relação de consumo entre as partes, deve a instituição financeira responder por suposta falha na prestação dos seus serviços, sendo facultada a ela exercer o direito de regresso em desfavor de quem entender por direito, afastada, portanto, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345591, 07533421520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021.) – Grifo nosso Assim, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida pelo agravante, considero que não se encontram configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto o caso em comento está acobertado pelos princípios regulatórios da legislação consumerista. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2021 às 15:10:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora